Tribunal: TJDFT
Processo: 0753093-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753093-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARA ROSE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Nara Rose Pereira dos Santos em face da r. decisão (ID 22350574) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor dela por Banco J. Safra S/A, indeferiu o pedido de revogação da liminar e de restituição do automóvel à devedora. Alega, em resumo, que a instituição financeira lhe enviou um boleto para pagamento das parcelas atrasadas, no valor de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), e, realizada a providência pela devedora, afigura-se descabida a busca e apreensão do bem. Assevera que, mesmo com todas as dificuldades provenientes da pandemia da COVID-19, procurou o Agravado para pagar as parcelas vencidas, conforme documentos acostados ao feito. Ressalta que a manutenção da retomada do veículo após o pagamento das prestações vencidas mostra-se irrazoável e desproporcional, além de ocasionar uma desnecessária quebra do vínculo contratual entre as partes. Requer a antecipação da tutela recursal, com a revogação da liminar de busca e apreensão e a devolução do veículo à Agravante. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No entanto, no presente caso, nenhum dos requisitos resta preenchido. Na hipótese em tela, o Banco Agravado é credor de veículo alienado fiduciariamente pela Agravante. Comprovado o inadimplemento da devedora, o Juízo de origem determinou, liminarmente, a busca e apreensão do veículo (ID 22350579, fls. 6/7). Após a expedição do mandado de busca, apreensão e citação, a devedora informou nos autos que efetuou o depósito em juízo do montante referente às parcelas vencidas (ID 78867338, fls. 7/8 dos autos de origem). Apresentou, ainda, o boleto enviado pela instituição financeira credora, no valor de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), mas desacompanhado de comprovante de pagamento, em que pese o vencimento do título ter ocorrido na data de 7/12/2020 (ID 79673004 dos autos de referência). Contudo, como bem observado pelo magistrado a quo, o valor do depósito realizado pela Agravante (R$ 5.995,72) é bastante inferior ao montante indicado na exordial pelo Agravado (R$ 24.324,19). Com efeito, nos termos do artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/1969, a propriedade e a posse do bem consolidam-se em nome do credor fiduciário após 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão deferida. Nesse prazo, porém, se o devedor fiduciante promover o pagamento integral da dívida, em conformidade com a planilha apresentada pelo credor na inicial, o veículo ser-lhe-á restituído livre de ônus. É cediço que o pagamento integral refere-se às parcelas vencidas e vincendas e, não observada essa regra, inviável a purga da mora e a devolução do veículo ao adquirente. Dessa forma, em que pesem as alegações da Agravante, não vislumbro motivos para alterar a r. decisão do Juízo monocrático, mormente considerando que agiu com a cautela recomendada ao determinar que se aguarde a manifestação da parte credora acerca da concordância quanto à quantia depositada e possível acordo entre as partes. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator